Tribunal: TJDFT
Processo: 0711788-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711788-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: VIRGINIA RODRIGUES CURADO GOMES, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0728902-20.2018.8.07.0001 movido por Banco Santander (Brasil) S/A em desfavor de Virgínia Rodrigues Curado Gomes, indeferiu o pedido formulado pela agravante para a sua inclusão no feito como litisconsorte, ante a cessão de crédito efetuada em seu favor. Preparo recolhido (IDs 34647076 e 34647077). Não houve pedido liminar. Sem contrarrazões. Compulsando os autos de origem, verificou-se ter sido proferida decisão na qual houve o deferimento da substituição processual, conforme (ID 137123730 dos autos de origem): Retifique-se o polo ativo da demanda, a fim de que o credor seja substituído por Ativos SA Securitizadora de Créditos Financeiros, CNPJ 05.437.257/0001-29. Proceda-se a exclusão da empresa da condição de interessada. Intime-se a credora para indicar bens à penhora, no prazo de 15 dias, devendo, ainda, juntar planilha atualizada do débito. Instada a se manifestar acerca da manutenção do interesse recursal, a agravante quedou-se inerte (ID 40097795). No caso, a presente ação tinha como objeto a substituição no polo ativo do cumprimento de sentença, em razão de cessão de crédito efetuado pelo credor originário em favor da agravante. Contudo, como visto, a decisão agravada foi posteriormente modificada, sendo deferida a substituição processual. Nesse contexto, não mais persiste o interesse recursal, tendo em vista a perda superveniente do objeto do presente recurso. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora